Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722235-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: LUANA MOREIRA DE SOUSA MARTINS D E C I S Ã O 1. Assupero Ensino Superior Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 27206780) que concedeu em parte a tutela liminar pleiteada, apenas para suspender eventual levantamento de valores, até o julgamento de mérito pelo Colegiado desta e. Turma. Em suas razões recursais (ID 27461780), a embargante sustenta, em suma, a existência de omissão na decisão embargada. Alega que o acórdão exequendo foi claro ao consignar que somente deveria ser restituído à aluna aquilo que ela indevidamente pagou. Destaca que “jamais teria aquela Corte determinado a restituição de valores que a aluna comprovadamente não pagou”. Argumenta que o valor da restituição constante do acórdão objeto de cumprimento de sentença representa o valor total do acordo financeiro celebrado pela estudante em 02/10/2018, referente “às mensalidades de abril de 2016 a janeiro de 2018, que perfazia, à época, a importância de R$40.796,93 (quarenta mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos)”. Afirma que, “naquela oportunidade, a Embargada concordou com a divisão do aludido débito em doze parcelas de R$3.399,74, entregando à Embargante 12 (doze) cheques, com vencimento do primeiro em 02.11.2018 e o último em 02.10.2019”. Aduz que “a aluna não honrou com o pagamento do referido acordo financeiro, tendo todos os cheques sido devolvidos por insuficiência de fundos”. Discorre sobre a inexigibilidade de restituição de valores indevidamente pagos, argumentando que a exequente não faz jus à restituição, porquanto entregou cheques sem provisão de fundos. Assim, aduz que “o valor histórico de R$40.796,93 (que atualizado alcançaria R$62.234,76) que a Embargada requer a restituição nem mesmo foi por ela pago”. Assevera que, “interpretado o acórdão de boa-fé e não verificado o pagamento do acordo financeiro pela estudante já que todos os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, mostra-se impossível a restituição de qualquer valor pretendido pela Embargada”. Aduz que “a impugnação apresentada pela Embargante está em perfeita sintonia com o que decidido por essa Corte anteriormente, restando patente a probabilidade do direito invocado pela Embargante, devendo ser concedido o efeito suspensivo in totum, inclusive, com a suspensão da decisão que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios no bojo do cumprimento de sentença apresentado”. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes, de modo a deferir integralmente o pleito liminar vindicado no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece do vício apontado. Em realidade, o embargante visa, por via transversa, o reexame da questão já analisada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes no acórdão quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Na decisão embargada, foram analisadas as questões relevantes que culminaram na concessão em parte do efeito suspensivo vindicado pela embargante. Consta expressamente do decisum embargado os fundamentos da concessão apenas parcial do efeito suspensivo pleiteado, in verbis: A alegação relativa à inexigibilidade de restituição de valores indevidamente pagos foi objeto de análise no acórdão desta Segunda Turma Cível que julgou os embargos de declaração opostos pela ora agravante (ID 91087370, p. 4), confira-se: (...) Defende, por fim, que o acórdão impugnado deixou de se atentar para o fato de a embargada nunca ter efetivamente desembolsado as quantias das parcelas do contrato, mas somente realizado acordos, de modo que não seria acertada a determinação de “que o valor de R$40.796,93 (quarenta mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) pago [pela embargada] seja restituído de forma simples”. (...) Com efeito, o acórdão recorrido foi claro ao destacar todos os elementos fático-probatórios e fundamentos jurídicos que conduziram à reforma parcial da v. sentença, com a declaração de inexistência da dívida da embargada com a embargante no período de abril de 2016 a janeiro de 2018 e, bem assim, com a determinação de restituição simples dos valores indevidamente pagos pela embargada. Foi ressaltado que configura fortuito interno a fraude apontada no pagamento das mensalidades escolares mediante uso de cartão de crédito de terceiro, posteriormente recusado pela administradora, porque o fato guarda relação com o risco da atividade desenvolvida e não houve adoção tempestiva de alguma providência pela fornecedora perante os consumidores envolvidos para evitar a reiteração da atuação fraudulenta. Além disso, houve expresso enfrentamento da tese de culpa exclusiva da embargada. Confira-se, nesse aspecto, o elucidativo excerto transcrito a seguir (ID 14524354, p. 8-9), ad litteris: Não há provas de que a fraude alegada pela apelada nos pagamentos das mensalidades de abril de 2016 a janeiro de 2018 tenha acontecido por culpa exclusiva da apelante. Pelo contrário, ficou evidenciada a atuação isolada de terceiro livremente no campus da apelada. A adoção tardia de providência pela apelada para retificar os registros de quitação das parcelas pagas pela apelante mostra-se abusiva, porque transfere para ela riscos relacionados com os serviços que lhe foram prestados. O consumidor tem direito à proteção contra prática abusiva adotada em seu prejuízo pela fornecedora de serviços e à efetiva prevenção de danos patrimoniais, consoante a previsão do art. 6o, IV e VI, do CDC[5]. A apelada não adotou nenhuma providência preventiva para evitar que a situação fraudulenta perdurasse no tempo e, abusivamente, impôs à apelante que se responsabilizasse sozinha pelos efeitos patrimoniais da atuação fraudulenta constatada. A adoção tardia de providências pela apelada para a retificação dos registros de quitação das mensalidades e para o recebimento das parcelas em aberto após a verificação da insubsistência dos pagamentos realizados fraudulentamente com cartão de crédito pertencente a terceiros apenas reforça a percepção de que a apelada atuou de maneira abusiva em detrimento da apelante como consumidora. A deslealdade contratual da apelada indica inadimplemento de dever contratual anexo, porquanto permaneceu inerte na tomada de providências para evitar o prejuízo patrimonial para si e para a apelante e, posteriormente, após o transcurso de quase dois anos, com a consolidação de lesão patrimonial à apelante, exclui os registros de quitação das mensalidades e exige-lhe o pronto pagamento da dívida, de modo a preservar sua matrícula no último semestre letivo do curso. Não se vislumbra culpa exclusiva ou concorrente da consumidora apelante na fraude sofrida pela apelada, porque teria fornecido os dados de seu registro acadêmico e senha de acesso às informações do estudante. É inegável que tais informações pessoais seriam insuficientes para a concretização da fraude, porque o acesso do aluno às áreas do sistema on line é limitado à consulta de informações disponibilizadas pela própria apelada. Sabese pela experiência comum do que ordinariamente se observa (art. 375 do CPC) que não é franqueado à apelante como consumidora e estudante o acesso irrestrito ao sistema da apelada por meio de seu registro acadêmico e senha individual, senão às áreas restritamente disponibilizadas pela fornecedora para consulta e quiçá formulação de requerimentos, mas nunca para inserção de dados referentes a pagamentos de mensalidades, matrícula em disciplinas, notas e frequência às aulas. Denota-se que a causa adequada e suficiente do fato caracterizador da fraude qualifica-se como fortuito interno, porque guarda intrínseca relação com o risco da atividade empresarial explorada pela apelada, de sorte que não incide, concretamente, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC[6], haja vista não restar comprovada culpa exclusiva do consumidor, mas de terceiro sem atuação imediata ou preventiva da apelada para evitar ou minimizar a fraude constatada. (...) Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. (...) Verifica-se que o referido julgado não modificou o dispositivo condenatório expresso no acórdão embargado. Em uma análise inicial, a questão suscitada nas razões recursais, portanto, não seria hábil, a princípio, ao reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, por prudência, visando obviar o risco de lesão, se solução diversa e na direção do provimento se estabelecer, prestigiando-se, assim, a efetividade do julgamento colegiado, revela-se adequada a suspensão de eventual levantamento de valores até o julgamento do mérito recursal. Verifica-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Na decisão embargada, os requisitos para concessão ou não do efeito suspensivo vindicado foram apreciados de acordo com o momento inicial do processo, apenas não nos moldes pretendidos pela embargante. Acrescente-se que, ante a suspensão de eventual levantamento de valores, inexiste risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Anote-se, por oportuno, que todas as questões serão analisadas com a profundidade necessária, após o contraditório, pelo colegiado. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora